Tribunal: TJDFT
Processo: 0718239-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718239-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO ISAAC NEWTON LTDA - EPP AGRAVADO: CLEONILTON ANTONIO CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Colégio Isaac Newton Ltda - EPP em face da r. decisão (ID 149515200, na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Cleonilton Antonio Cabral, indeferiu pedido de pesquisas para localização de bens e ativos da parte Executada nos sistemas disponíveis ao d. Juízo a quo (SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF E INFOJUD). Sustenta que a reiteração de medidas de constrição é cabível quanto decorrido razoável lapso temporal desde a última diligência. Defende a utilidade das diligências para satisfação do crédito. Requer antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização das diligências requeridas, tendo em vista o tempo decorrido desde as últimas pesquisas, não se evidencia, de plano, o periculum in mora. Destaque-se que, considerando o interregno decorrido desde a suspensão do feito ((ID 56132222, na origem) e tendo em vista se tratar de execução de contrato particular, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 206, §5o, I, CC/02) somente ocorrerá em novembro de 2023, não havendo risco de perecimento do direito antes do julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator